Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-95.2020.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado BRUNO
TADEU PEREIRA BORGES, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 14235
2
Embargos de Declaração no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Embargante: Ministério Público
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 14235
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÕES
JÁ
DECIDIDAS
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questões sobre as quais já houve pronunciamento, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619
do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da
pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
opôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão de fls. 43/47, que,
por V.U., negou provimento ao agravo por ele interposto.
Em suas razões, sustenta o ora embargante a
ocorrência de ambiguidade e obscuridade no V. Acórdão, afirmando, em
síntese, que foi considerada a possibilidade de progressão de regime em
sede de execução provisória, não tendo sido observado, contudo, que, no
caso concreto, ocorreu trânsito em julgado da decisão condenatória.
Outrossim, aduz a existência de omissão, alegando que não houve
manifestação sobre a necessidade de se verificar a situação econômica do
sentenciado, para adimplemento da pena de multa (fls. 01/09 do incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 14235
3
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado,
um dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pois a questão apontada pelo ora embargante, quanto à possibilidade de
progressão de regime em sede de execução definitiva a despeito do
inadimplemento da multa, foi analisada e decidida, de forma
suficientemente fundamentada (fls. 04/05 do V. Acórdão e fls. 46/47 dos
autos).
De fato, ao contrário do que entendeu o
Ministério Público, restou salientado no V. Acórdão que, estando
preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 112 da LEP, como no
caso dos autos, não se pode cogitar do eventual indeferimento do benefício
em razão da ausência de pagamento da pena de multa, tanto para preso
provisório como definitivo, uma vez que o momento de execução da pena
de multa ocorre somente após o trânsito em julgado da condenação e não
há vedação à progressão de regime em sede de execução provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 14235
4
pena, tampouco distinção entre a progressão de regime pleiteada nesta fase
da execução e naquela em sede de execução definitiva. Nesse contexto,
inviável considerar o adimplemento da multa como requisito para a
progressão, seja por antecipação indevida da execução daquela, no caso de
execução provisória de pena, seja por criar distinção entre presos
provisórios e definitivos, em prejuízo destes, no caso de execução
definitiva de pena.
Consequentemente,
desnecessária,
neste
momento, a verificação da situação econômica do agravado pelo Juízo das
Execuções .
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando
que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o
exame explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de
assuntos que ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver
modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da
decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de
referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF,
133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 14235
5
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo
Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág.
18.640).
Assim,
insurgindo-se
a
parte
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa,
mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme
disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições,
sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao
invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão
que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”
(Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, Júlio Fabbrini Mirabete).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001457-95.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 14235
6
fundar a decisão” (TJ/SP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Rel. Des. Souza Nery, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ainda que entenda o Ministério Público sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator